Tribunal: STF
Processo: ARE 1338298
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos Internos contra decisão que conheceu do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de determinar o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa também em face de CESAR ROCHA RAMOS, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, MARCIO FARIA DA SILVA, PAULO SÉRGIO BOGHOSSIAN e ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO. 



    Colocados os Agravos em julgamento na Sessão Virtual de 26 de novembro a 3 de dezembro de 2021, sobreveio destaque do Eminente Min. DIAS TOFFOLI.



    Em consulta ao andamento da Ação de Improbidade 5011119-11.2016.4.04.7000 no Juízo de origem, verifica-se ter sido proferida decisão na data de 19/9/2023, por meio da qual foi postergada a análise da admissibilidade da Ação em face dos demandados Marcelo Bahia Odebrecht, Rogério Santos de Araújo, Marcio Faria da Silva, Cesar Ramos Rocha e  Paulo Sergio Boghossian.



    A PETROBRAS opôs-se a tal deliberação por meio de Embargos de Declaração, argumentando ter havido omissão quanto à ordem do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que determinou o prosseguimento da Ação em face dos referidos réus.



    A Ilustre magistrada SILVIA REGINA SALAU BROLLO, por meio de decisão de 1º/12/2023, rejeitou os aclaratórios da empresa petrolífera, sustentando que “o despacho embargado teve por objetivo impulsionar  o processo para que, em breve, seja proferida  decisão saneadora em que as questões processuais pendentes (tais como a aventada legitimidade passiva e o conteúdo da ação de improbidade administrativa em face do que foi decidido pelas instâncias superiores) serão apreciadas”.



    Entretanto, os Agravos Internos apresentados no presente ARE não têm efeito suspensivo. Assim, a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tomada nestes autos deve ser imediatamente cumprida.



    A providência mostra-se imperativa, especialmente em face da superveniência da Lei 14.230/2021, que deu novo tratamento à prescrição na Ação de Improbidade, prevendo explicitamente no § 8º a prescrição intercorrente. 



    Diante do exposto, DETERMINO A CONTINUIDADE IMEDIATA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE 5011119-11.2016.4.04.7000 em face de CESAR ROCHA RAMOS, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, MARCIO FARIA DA SILVA, PAULO SÉRGIO BOGHOSSIAN e ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO.



    Oficie-se COM URGÊNCIA o Juízo da 11ª Vara Federal de Curitiba/PR, que deverá informar, em 24 (vinte e quatro) horas, o prosseguimento da ação em relação aos referidos réus.



    Dê-se ciência à PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente